Tribunal: STF
Processo: HC 226710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Contrabando. Justa causa não verificada. Denúncia que descreve prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento da atipicidade material. Reexame e valoração de fatos e provas. Incabível. Tema alusivo ao acordo de não persecução penal (ANPP). Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.